Tribunal: STF
Processo: AI 287228
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabem
embargos de declaração contra despacho monocrático que nega
seguimento a agravo de instrumento, admitindo, porém, que esses
embargos possam ser conhecidos como agravo regimental.
- Passo, pois, a examinar esses embargos como agravo
regimental.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
22, VIII, e 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal (súmulas 282
e 356).
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, no tocante ao disposto no artigo 237 da Carta
Magna, seria necessário o reexame da prova, não se servindo para
isso o recurso extraordinário (súmula 279).
Embargos de declaração que se conhecem como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.